Tribunal: TJSP
Processo: 2182801-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão agravada que determinou a suspensão do curso do processo executivo em razão de prejudicialidade externa resultante da propositura de ação impugnando o título de crédito que lastreia a execução. Discussão judicial em ação ordinária acerca do débito exequendo que não inibe o credor de promover sua execução. Inteligência do artigo 784, § 1o, do Código de Processo

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão agravada que determinou a suspensão do curso do processo executivo em razão de prejudicialidade externa resultante da propositura de ação impugnando o título de crédito que lastreia a execução. Discussão judicial em ação ordinária acerca do débito exequendo que não inibe o credor de promover sua execução. Inteligência do artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil. Possibilidade de regular prosseguimento da execução e constrição de bens dos devedores. Inexistência de prejudicialidade externa que justifique a paralisação do curso do processo executivo. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.